Tribunal: TJMT
Processo: 1003279-84.2020.8.11.0004
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003279-84.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ODENIR ALVES DE MORAIS - CPF: 045.843.331-49 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), GERSON FURTADO DE QUEIROZ FILHO - CPF: 334.510.951-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GONCALO RAMOS PEREIRA DOMINGUES - CPF: 690.274.041-00 (TERCEIRO INTERESSADO), WELDES JALES FARIA DA SILVA - CPF: 995.532.601-87 (VÍTIMA), PAULO MARCOS VIOLA - CPF: 055.565.328-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTE DE ALCOOLEMIA. PROVA TESTEMUNHAL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. CONCURSO FORMAL. INVIABILIDADE. CONCURSO MATERIAL RECONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta
contra sentença da 1a
Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças
,
que condenou
o apelante
pelos crimes de embriaguez ao volante e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, em concurso material, à pena de 2 anos de reclusão e 6 meses de detenção, além de 10 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos.

A defesa sustenta a ausência de provas da materialidade e autoria dos delitos e requer a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação do princípio da consunção e o reconhecimento do concurso formal de crimes.

O Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há elementos suficientes para a condenação pelos crimes de embriaguez ao volante e lesão
corporal culposa; (
ii
) definir a aplicabilidade do princípio da consunção entre os delitos imputados; e (
iii
) estabelecer se há concurso formal ou material entre os crimes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade dos crimes está comprovada pelo teste de alcoolemia (0,90 mg/L), laudo de exame de corpo de delito e depoimentos colhidos em ambas as fases do processo.

A autoria delitiva é confirmada pela confissão do apelante na fase policial e pelos relatos da vítima e de testemunhas, incluindo policial rodoviário que atendeu a ocorrência.

O crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB) é de perigo abstrato e não exige comprovação de efetiva lesão para sua consumação. A alteração da capacidade psicomotora do condutor pode ser demonstrada por exame clínico, prova testemunhal ou outros meios idôneos.

O princípio da consunção não se aplica entre os crimes de embriaguez ao volante e lesão corporal culposa, pois tutelam bens jurídicos distintos e possuem momentos consumativos diferentes.

O concurso formal de crimes também não é cabível, pois as infrações foram praticadas mediante condutas autônomas, configurando concurso material (art. 69 do CP), conforme entendimento consolidado pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A materialidade e a autoria dos crimes de embriaguez ao volante e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor são demonstradas pelo teste de alcoolemia, laudos periciais e prova testemunhal.

O princípio da consunção não se aplica entre os crimes previstos nos
arts
. 306 e 303 do CTB, pois tutelam bens jurídicos distintos.

O concurso de crimes deve ser reconhecido na forma do art. 69 do CP (concurso material), uma vez que os delitos possuem momentos consumativos distintos.

Dispositivos relevantes citados
: CTB,
arts
. 306, §1o, I; 303, §2o; 291, §1o, I; CP,
arts
. 69 e 70; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no REsp 1854277/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 31/08/2020; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.962.016/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 11/4/2022; STJ,
AgRg
no
AREsp
1048627/RS, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, DJe 19.05.2020.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003279-84.2020.8.11.0004

APELANTE: ODENIR ALVES DE MORAIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apela
ç
ão
Crimina
l

interposta
por

ODENIR ALVES DE MORAIS
,
contra
sentença proferida pelo
J
uízo da
1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças

que
, nos autos d
a
a
ção
p
enal
(PJE
1000387-18.2024.8.11.0020
)
, o condenou
por embriaguez ao
volante e

lesão corporal culposa na direção
de veículo automotor
(sob influência de álcool)
, em concurso material, à pena de 2 anos de reclusão e 6 meses de detenção
e 10 dias-multa
, em regime aberto -
artigos 306, §1o, inc. I, da Lei n. 9.503/97e 303, §2o, c/c art. 291, §1o, inc. I, ambos da Lei n. 9.503/97
e
art. 69 do CP
,
substituída a pena por duas restritivas de direitos consistente em prestação pecuniária no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em favor da vítima
Weldes
Jales Faria da Silva e, se este abdicar ou não for localizado, em favor de entidade pública ou privada com destinação social a ser definida pelo juízo da execução e comparecimento mensal na Cadeia Pública local
(ID 230448207).

A Defesa

alega
que

“não há nos autos elementos robustos da materialidade do crime de embriaguez, bem como elementos robustos a caracterizar lesão culposa”.

Requer
o provimento para
absolver o apelante
dos
delitos
com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP
.

Subsidiariamente,
a
plicar o princípio da consunção com posterior
absolvição do apelante
e o
reconhecimento o concurso formal de crimes (art. 70, CP)

(ID

230448216)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual pugna pelo improvimento do recurso (ID
230448219).

A
5
a Procuradoria Criminal, em idêntico sentido, exarou parecer pelo desprovimento do apelo defensivo (ID
239671159).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“(...)no dia 23 de fevereiro de 2020, por volta das 20:00hs, na Rodovia BR-070, KM 67.0, no Município de General Carneiro/MT, Termo desta Comarca de Barra do Garças/MT, o denunciado conduziu um veículo automotor Fiat/Uno Mille Way E, cor prata, placa NWO-7872/MT, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de lugar e tempo acima mencionadas, o denunciado praticou lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, sob a influência de álcool, em detrimento da vítima
Weldes
Jales Faria da Silva.

Sobressai das investigações que, o denunciado, após ingerir bebida alcoólica, saiu na condução daquele automóvel pela mencionada rodovia, instante que perdeu o controle do veículo, realizando manobra brusca à esquerda, e interceptou o trajeto de
Weldes
Jales Faria da Silva, que trafegava em sentido contrário na direção de uma motocicleta (Honda/XR 250 Tornado, ano 2003, cor branca, placa JZS-0677/MT), provocando a colisão.

Em razão do acidente de trânsito, a vítima sofreu lesão corporal na “região infraclavicular”, que ocasionou sequela residual (dor em ombro esquerdo), consoante se verifica pelo Laudo Pericial Indireto em ID. 105551403.

Diante disso, a equipe da Polícia Rodoviária Federal foi acionada para atender a ocorrência e, na oportunidade, o denunciado foi submetido ao exame de alcoolemia, no qual apresentou resultado de 0,90 mg/L, valor este bem acima do permitido em lei
”
(ID. 41879849, fl. 09)
.

Por consectário, efetuou-se a prisão em flagrante. O denunciado, ao ser interrogado, admitiu a ingestão de substância alcoólica antes de conduzir veículo automotor (ID. 41879849, fls. 01/03).

Pelo exposto, ODENIR ALVES DE MORAIS está incurso nas figuras típicas descritas no art. 306, §1o, inc. I, do CTB (fato 01), e no art. 303, §2o, c/c art. 291, §1o, inc. I, ambos do CTB (fato 02), em concurso material (art. 69 do Código Penal), motivo pelo qual o Ministério Público requer o recebimento da denúncia, citando-se o denunciado para responder à acusação por escrito, bem como a notificação das testemunhas abaixo arroladas para comparecerem à audiência de instrução e julgamento a ser designada, no afã de serem inquiridas, prosseguindo conforme o devido processo legal, até final sentença condenatória. (...)”

(ID 230448172).

Após regular instrução criminal, julgou-se procedente o pedido contido na denúncia, cujo desfecho procedimental foi a condenação nos termos aqui já relatados, sendo esse, o cenário contra o qual se insurge o apelante
.

Pois bem.

Absolvição –
a
usência de
m
aterialidade da
e
mbriaguez –
a
usência de
e
lementos de
p
rova a
e
videnciar
p
rática de
l
esão
c
orporal
c
ulposa.

A materialidade dos delitos est
á
devidamente comprovada pelo teste de alcoolemia (ID 41879849, fl. 09)
e
laudo de exame de corpo de delito (ID 105551403), bem como pelas demais provas dos autos.

De igual modo, a autoria delitiva ressai inconteste do feito, sobretudo pela prova oral produzida em ambas as fases da
persecutio
criminis.

O apelante, perante a autoridade policial confessou a prática dos crimes,
verbis
:

“(...)

confirma que ingeriu bebida alcoólica na fazenda em que trabalha: QUE, confirma que ingeriu 03 ou 04 latinhas de cerveja na fazenda,
na tarde de domingo, e em seguida, pegou o FIAT UNO, de propriedade do conduzido e foi para a cidade de General Carneiro; QUE, alega que estava indo para outra fazenda que também e responsável para cuidar, chegou em General Carneiro, pegou a rodovia 070 e seguiu sentido Paredão Grande; QUE, alega que resolveu parar no bar do Valter para tomar um refrigerante, ocasião em que deu seta e fez conversão a esquerda; QUE, alega que a motocicleta que era conduzida pela vítima seguia pela mesma via em sentido contrário: QUE, no momento em que ocorreu o abalroamento o conduzido desenvolvia velocidade de 20 Km/h, argumentando que a motocicleta desenvolvia alta velocidade; QUE, alega que desenvolvia baixa velocidade, tanto que se quer fez uso do freio; QUE, o acidente ocorreu por volta das 20:00 horas do dia 23/02/2020; QUE, a vítima foi socorrida pela ambulância do Hospital local, enquanto que o conduzido permaneceu no local o acidente; (...)”.
(
t
recho extraído da
s
entença
-
I
D
230448206).

Na fase judicial o apelante não compareceu para ser devidamente interrogado, tendo sido decretada a sua revelia.

Em juízo a v
ítima,
Weldes
Jales Faria da Silva,
relatou que:

“(...) o acusado estava conduzindo um veículo na pista contrária e repentinamente “entrou” com veículo na sua frente, não dando tempo nem para acionar os freios, bem como afirmou que não visualizou se o acusado estava embriagado em razão de ter ficado no chão até receber socorro”.
(extraído da
s
entença
- ID
230448206).

Gonçalo Ramos,
policial rodoviário federal, em juízo, afirmou que:

“(...) se recorda do acidente, sendo que o veículo Uno estava sendo conduzido pelo acusado embriagado quando atravessou o canteiro da pista e bateu em uma motocicleta, afirmou, ainda, que ao chegar no local a vítima já havia sido socorrida e o acusado que permaneceu no local confessou a embriaguez”.

(extraído da
s
entença
- ID
230448206).

O crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato,
"sendo suficiente, para a sua caracterização, que o condutor do veículo esteja com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra
substância entorpecente, dispensada a demonstração da potencialidade lesiva da conduta".
(
AgRg
no REsp 1854277/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 31/08/2020).

Os fatos narrados na denúncia ocorreram na vigência da citada lei. Logo, possível a comprovação da direção de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada não apenas pelo teste do
etilômetro
, mas, também, pela prova testemunhal.

Nesse sentido é o entendimento do c. STJ:
“a alteração da capacidade psicomotora do agente poderá ser verificada mediante exame clínico, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova”.
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.189.576/RO, relator Ministro Jesuíno
Rissato
, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023)”.

No caso dos autos,
o estado de embriaguez do apelante está devidamente comprovado p
or sua confissão na fase policia
l
, oportunidade na qua
l
admitiu ter ingerido bebida alcoólica antes de conduzir a
veículo,
pela declaraç
ão

do policia
l
ouvido sob o crivo do contraditório (
m
ídia – I
D 230448203
), acima destacada e pelo
a
uto de
c
onstatação de
e
mbriaguez (ID 230446897 - pág. 9
),
onde é possível identificar indícios de alteração da capacidade psicomotora do apelante, evidenciando seu estado de embriaguez, uma vez que o teste registrou uma concentração de álcool de 0,90 miligramas por litro de ar expelido dos pulmões.

Logo
, o teste com
etilômetro
,

aliado a
outros elementos
,
em especial
os depoimentos
transcritos
, constitui prova mais do que suficiente

para demonstrar a prática,

pelo
apelante
do delito descrito no art. 306,
caput,
da Lei no 9.503/97, não restando alternativa

se
n
ão
a manutenção do édito condenatório.

Ademais, quanto
à

alegação de que o
etilômetro
não teria condições de indicar com precisão o estado de embriaguez do apelante, sob o argumento de que a calibração do equipamento havia sido realizada quase dois anos antes do fato, não deve ser acolhida.

C
onforme consta no
ID
230446897, o aparelho utilizado para o teste de alcoolemia estava em plena conformidade, tendo sido calibrado em 24.07.2018, com validade até 21.10.2020, além de possuir certificação do INMETRO.

Destaca-se que o crime ocorreu em 23.02.2020, data que se encontra
va
dentro do prazo de validade da calibração do equipamento. Portanto, não há fundamento para questionar a exatidão do resultado obtido pelo
etilômetro
.

Esse é o posicionamento do c. STJ:

“(...) A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a idoneidade do
etilômetro
(bafômetro) é constatada por verificação periódica anual do INMETRO e não pela calibração do aparelho, que é realizada uma única vez, por ocasião do fornecimento do produto pelo fabricante (
AgRg
no
AREsp
n. 411.064/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 27/04/2016). Agravo regimental desprovido”.

(
AgRg
no HC n. 453.137/MS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe de 3/12/2018)
.

No que se refere ao delito de lesão corporal culposa, os autos apresentam elementos probatórios robustos que sustentam a condenação, conforme se depreende da análise do prontuário médico
(ID
230446899 –
pág.
2 e
ID
230448153 –
págs.
5/10
),
bem como do
l
audo
p
ericial
i
ndireto
(
I
D
230448169
)
.

Além disso, as declarações colhidas ao longo do processo reforçam a materialidade e a autoria do crime, comprovando que o
apela
nte
conduzia veículo automotor sob influência de álcool, ocasionando a lesão corporal de forma culposa.

Nesse sentido, a
dota-se julgado do c. STJ:
“(...) O STJ considera, nos casos de lesão corporal culposa no trânsito, a possibilidade de comprovação da materialidade por outros meios idôneos, tais como prontuários médicos de atendimento, conforme a hipótese dos autos. A modificação da compreensão sobre a materialidade delitiva implica revolvimento fático-probatório dos autos vedado pelo óbice da Súmula n. 7 do STJ.4. Agravo regimental não provido
”
.
(
AgRg
no
AREsp
n. 1.719.304/PR, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 4/11/2021.)

Dessa forma, os elementos constantes nos autos são suficientes para embasar a condenação pelo delito em questão.

Da
a
plicação do Princípio da Consunção entre os
c
rimes de
e
mbriaguez ao
v
olante e
l
esão
c
orporal
c
ulposa.

Com efeito,
o c. STJ
perfila firme diretriz jurisprudencial no sentido da impossibilidade de aplicação do princípio da consunção entre os crimes de embriaguez ao volante e de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, uma vez que tutelam bens jurídicos distintos.

Além disso, o delito de embriaguez ao volante não se constitui em meio necessário para o cometimento da lesão corporal culposa, sequer como fase de preparação, tampouco sob o viés da execução de crime na direção de veículo automotor
.

Vale lembrar que os crimes em tela "
possuem momentos consumativos também distintos, na medida em que o art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro (embriaguez ao volante) é de perigo abstrato, de mera conduta, e se consuma no momento em que o agente passa a conduzir o veículo automotor, 'estando com concentração de álcool por litro de sangue igual ou superior a 6 (seis) decigramas, ou sob a influência de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência', nos termos da Lei n. 11.705/1998 ou 'com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência', com redação dada pela Lei n. 12.760 de 2012. Já o crime tipificado no art. 303 da Lei n. 9.503/1997 é de dano, sendo imprescindível a existência de lesão corporal culposa para a consumação
”

(REsp n. 1.426.047, Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 8/9/2014).

Nesse sentido:

“(...) Não se aplica o princípio da consunção aos crimes de embriaguez ao volante e de homicídio culposo e lesões corporais culposas decorrentes de acidente causado por motorista de veículo automotor, pois, sendo delitos autônomos, o primeiro não é meio normal nem fase de preparação ou execução para o cometimento dos demais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(
AgRg
no
AREsp
n. 1.962.016/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022
).

Logo, inaplicável

o princípio

da consunção.

Da aplicação do concurso formal entre os crimes previstos no art. 303 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Verifica-se que a condenação do
apelante
, em concurso material, pelas infrações previstas nos
arts
. 303 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), conforme destacado pelo magistrado sentenciante, está em consonância com o entendimento consolidado
pelo c. STJ
.

Isso porque os crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e de embriaguez ao volante protegem bens jurídicos distintos, configurando delitos autônomos. Além disso, possuem momentos consumativos diferentes, o que afasta a aplicação do concurso formal de crimes.

O delito de lesão corporal culposa no trânsito tem como objeto jurídico a incolumidade física do indivíduo, sendo um crime de dano que depende de representação da vítima para a propositura da ação penal.

Por outro lado, a embriaguez ao volante é um crime de perigo abstrato, cuja ação penal é pública incondicionada, consumando-se
no momento em que
o condutor, sob influência de álcool, dirige em via pública.

Já a lesão corporal culposa consuma-se no instante em que a vítima é efetivamente atingida.

Diante disso, constata-se que o crime de embriaguez ao volante ocorreu em momento distinto do acidente que resultou na lesão corporal, caracterizando-se, assim, duas condutas e dois resultados independentes.

Portanto, o concurso de crimes enquadra-se na hipótese prevista no art. 69 do Código Penal (CP), ou seja, concurso material, uma vez que o
apelante
, ao dirigir embriagado, envolveu-se em um acidente de trânsito e causou lesão à vítima, configurando duas infrações penais autônomas.

Assim o
c. STJ
já decidiu
:

“(...) Os crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e de embriaguez ao volante tutelam bens jurídicos distintos, de forma que, além de configurarem delitos autônomos, por tutelar em bens jurídicos diversos, também possuem momentos consumativos diferentes, motivo pelo qual o concurso de crimes amolda-se à hipótese contida no art. 69 do CP - concurso material.”
(
AgRg
no
AREsp
1048627/RS – Relator:

Min.

Rogério
Schietti
Cruz – 19.5.2020)
.

Nesse quadro, o apelante não faz jus ao reconhecimento

do concurso formal entre a embriaguez

ao volante e lesão corporal

culposa em direção de veículo

automotor.

Ante o exposto,

pretensão
conhecida
,
mas, no mérito,

RECURSO

DESPROV
IDO
,
em conformidade com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025